Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POSTERIOR ARREPENDIMENTO. DISTRATO. RESULTADO ÚTIL ALCANÇADO. OBRIGAÇÃO DE REMUNERAR O SERVIÇO PRESTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de comissão de corretagem. Recurso dos autores visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a quem atribuir responsabilidade pelo pagamento de serviços de corretagem é questão que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Compra e venda do imóvel. Contrato de corretagem. Na forma do art. 725 do Código Civil, “a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”. No caso em exame, o autor atuou na intermediação da compra e venda que foi firmada entre os réus, vendedores, e os terceiros, compradores, os quais não integraram a lide. O contrato de ID. 24681193 demonstra que o resultado útil foi alcançado, o que confere ao autor o direito de receber a correspondente remuneração pelo serviço prestado, ainda que as partes tenham distratado em seguida, sobretudo porque o desfazimento da compra e venda decorreu de motivo alheio ao serviço do intermediador.
4 – Base do negócio. Obtenção de financiamento. É certo que o contrato previa o pagamento mediante financiamento bancário (ID 24681193). A obtenção de financiamento, portanto, constituiu a base do negócio jurídico. Todavia, tal condição não estava vinculada à aprovação de proposta em determinada instituição financeira. O ID 24681197 há prova de que o financiamento foi aprovado no Banco Itaú, embora os réus desejassem financiar pela CEF, o que motivou a desistência. Desse modo, não há justificativa para a desistência à luz das disposições contratuais firmadas pelas partes. Não há óbice, entretanto, a que os réus discutam, em ação própria, eventual responsabilidade do comprador pelas despesas decorrentes da desistência do negócio que firmaram. Precedentes no STJ (REsp 1786726/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021) e neste Tribunal (Acórdão 1295953, 07184913320198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.

J